Tribunal: TJDFT
Processo: 0745719-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS OU TAXAS DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença movido por condomínio, deferiu a penhora dos direitos possessórios da parte executada sobre imóvel indicado pela parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central discutida consiste em definir se é possível a penhora de direitos possessórios de imóvel em execução movida por condomínio para cobrança de débitos condominiais ou taxas de condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 789 do Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições legais, não havendo restrições expressas à penhora de direitos possessórios.
4. O artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil elenca a ordem preferencial de bens penhoráveis e prevê expressamente a possibilidade de penhora de direitos possessórios.
5. O artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece exceção para a cobrança de taxas condominiais.
6. O condomínio demonstrou sua legitimidade para a cobrança, tendo em vista a existência de convenção condominial, ainda que pendente de registro, conforme enunciado 260 da Súmula do STJ.
7. A parte executada não comprovou a desproporcionalidade da penhora nem a existência de bens menos onerosos passíveis de constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
1. É possível a penhora de direitos possessórios de imóvel para satisfação de créditos de condomínio por cotas condominiais ou despesas ordinárias.
2. A convenção de condomínio, ainda que não registrada, legitima a cobrança de taxas condominiais pela via executiva.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 835, XIII; Lei 8.009/90, art. 3o, IV.
Jurisprudência relevante citada:
- STJ, Súmula 260.
- TJDFT, Acórdão 1939227, 0732642-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 07/11/2024, DJe 12/11/2024.